Tribunal: STF
Processo: MS 39874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PRETENSÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO EM SEDE ORIGINÁRIA. ART. 102, III, DA CRFB/88. ROL TAXATIVO. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JUGADO. MANIFESTO DESCABIMENTO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição apresentada por Ricardo Vicente da Silva (Doc. 71), na qual requer, como pedido principal, o conhecimento e provimento 



    “do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, e, por conseguinte, seja concedida a segurança pleiteada para anular o ato do CNJ que julgou prejudicado o PCA e, em consequência, anular a eleição da lista tríplice e a posse do atual Desembargador, determinando-se a realização de novo procedimento de escolha da lista tríplice no Tribunal de Justiça do Tocantins da vaga destinada ao Ministério Público em conformidade com a Constituição Federal”.



    Fundamenta sua insurgência no art. 102, I, a, da Constituição. Requer a reforma do acórdão proferido nos autos do presente mandado de segurança. Sustenta, em síntese, a nulidade da escolha da lista tríplice para provimento de vaga de desembargador pelo quinto constitucional do Ministério Público no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), por trata-se de ato ocorrido em votação secreta, violando o Regimento Interno do TJTO que previa votação aberta e fundamentada, bem como aos princípios constitucionais da motivação, publicidade e transparência.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, verifico que a despeito de fundar sua petição no art. 102, I, da CRFB/88, que trata das causas de competência originária desta Suprema Corte, a pretensão do autor consiste na interposição de Recurso Extraordinário de acórdão desta Suprema Corte, proferido em sede de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno em mandado de segurança originário (Doc. 66).



    Ocorre que sua pretensão é manifestamente incabível. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento de recurso extraordinário estão previstos taxativamente no art. 102, III, da CRFB/88. 



    Com efeito, dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência extraordinária desta Corte para julgamento de ações que se originam no próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Recurso Extraordinário é dirigido ao STF contra decisões de tribunais inferiores.



    Ademais, o peticionante manifesta sua pretensão, com fundamento na interposição de suposto “recurso extraordinário” na data de 04/09/2025 (Doc. 74) em face de acórdão já transitado em julgado no dia 22/08/2025 (Doc. 69).



    Dessarte, a pretensão formulada pelo autor revela-se manifestamente incabível, mormente se considerada a inexistência da via processual eleita.



    Advirta-se o peticionante que eventual nova interposição nestes autos, cuidando-se evidente conduta de litigância de má-fé, sujeitará o peticionante a multa e demais consequências legais cabíveis. 



    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente petição.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente